Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704563-74.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA APELADO: HETIO ALVES DE ALENCAR DESPACHO Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator